Tribunal: STF
Processo: HC 85294
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-13
Data de publicação: 2007-03-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. 2. Paciente condenado por crime de injúria.
   3. Pena privativa de liberdade substituída por restritiva de
   direitos. 4. A defesa alega, em síntese, violação ao princípio da
   ampla defesa, em razão de suposto cerceamento do seu direito de
   auto-defesa. A impetração argumenta que o magistrado de primeiro
   grau não teria considerado as alegações finais apresentadas pelo
   defensor constituído, limitando-se a apreciar as razões
   apresentadas pelo defensor dativo. 5. Na espécie, a rigor, não há
   possibilidade da conversão da pena restritiva de direitos em
   privativa de liberdade. Precedentes (cf.  HC no 69.664/RJ, Rel.
   Min. Octavio Galloti, 1a Turma, DJ de 30.10.1992; HC no 70.018/RJ,
   Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJ de 19.03.1993; HC no
   71.727/SP, Rel. Min. Néri da Silveira, 2a Turma, DJ de
   26.05.2000). 6. Não obstante, trata-se de caso de superação da
   questão do cabimento do writ porque, na espécie, discute-se
   dimensão de efetividade do direito de defesa do paciente. 7. A
   defesa constituída foi intimada pessoalmente para apresentar suas
   alegações finais. 8. As alegações foram tempestivamente
   apresentadas pelo defensor constituído pelo paciente, contudo, a
   respectiva peça foi encaminhada para Juízo incompetente (Comarca
   de Campinas/SP). 9. Diante da ausência de apresentação da peça no
   juízo competente (Comarca de São José dos Campos/SP), foi nomeada
   e intimada defensora dativa, a qual, por sua vez, apresentou
   adequadamente as alegações finais. 10. No caso em apreço, não há
   situação de violação à ampla defesa por duas razões: i) a
   defensora dativa foi devidamente intimada; e ii) a defesa nomeada
   pelo juízo de origem apresentou as alegações finais
   tempestivamente. 11. Habeas corpus indeferido.